Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701903-51.2023.8.07.0002 RECORRENTE: CLAUDENI GOMES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição e de violência psicológica, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 147-B do Código Penal e 158, caput, e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o lastro probatório utilizado não foi capaz de demonstrar, com a certeza exigida de um decreto condenatório, o dano emocional causado à vítima. Defende que somente um laudo atestado por profissionais dotados de conhecimentos técnicos e científicos, traria a comprovação necessária à condenação pelo crime de violência psicológica. Requer a absolvição pelo crime de violência psicológica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 147-B do Código Penal e 158, caput, e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório, assentou in verbis: No caso em tela, toda a prova oral judicial, corroborada pela não menos robusta prova oral extrajudicial e pelos prints de mensagens acostados, comprova que a vítima sofreu violência psicológica pelo acusado na forma narrada na denúncia. Demonstrou-se que a vítima sofreu danos emocionais graves, com prejuízo e perturbação, em face da conduta do acusado, que agiu com a finalidade de degradar e controlar as ações, comportamentos e decisões dela, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, o que basta para a caracterização do crime de violência psicológica, tal como destacado pela vítima, em Juízo e fora dele, em seus depoimentos alhures transcrito. Salienta-se que o depoimento prestado pela vítima se mostra consistente, verossímil e corroborado por outros elementos de prova. Dessa forma, impende reconhecer a suficiência do acervo probatório e a necessidade de intervenção estatal para a garantia da segurança e da dignidade da vítima. Anota-se que a vítima, em Juízo, confirmou que o acusado agiu com a intenção de causar dano emocional a ela, tanto que ela requereu medidas protetivas, não quis prestar depoimento na presença dele, bloqueou as ligações do acusado e informou que achava que o pai dela também havia bloqueado ligações do acusado. Por outro lado, as alegações apresentadas pelo acusado se mostram pouco críveis, desprovidas de amparo probatório e com a nítida intenção de se eximir da responsabilidade que lhe é atribuída. O dolo restou incontestável. É evidente que o acusado foi capaz de abalar psicologicamente a vítima, demonstrando a sua intenção em reatar o relacionamento com ela, mediante ameaças e causando-lhe dano emocional, constrangimento e humilhação. Alegou a Defesa que não demonstrado prejuízo à saúde psíquica da vítima ou à sua autodeterminação. Não obstante, forçoso reconhecer que a conduta do acusado causou grande sofrimento emocional à vítima, conforme se extrai das declarações prestadas por ela em Juízo, no sentido de que, após os fatos, ficou com a sua autoestima abalada. Destaca-se que o fato de o acusado haver efetuado ligações sistemáticas para a família da vítima, causaram-lhe enorme constrangimento e prejudicaram a sua saúde psicológica. E, ainda, após o fim do relacionamento, o acusado passou a xingar a vítima de “desgraça, vagabunda, vadia, burra, idiota” e a persegui-la, dizendo que quebraria a casa da vítima todinha e colocaria fogo, porque os dois nasceram para morrer juntos, de forma que o acusado buscou coagir a vítima como forma de reatar o relacionamento, com ameaças, causando abalo na saúde psicológica dela (ID 58260802). Anota-se que o acusado ainda cerceou a liberdade da vítima, dizendo que iria até a faculdade onde ela estuda, e que ele buscava controlar as suas ações, tendo ele dito que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Dessa forma, mostra-se de todo inviável a tese da absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos descritos no artigo 147-A e artigo 147-B, do Código Penal, assim como o dolo com que agiu o acusado, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude. .... Assim, as provas carreadas aos autos foram mais do que suficientes para demonstrar ter sido o acusado o autor do crime de perseguição e de violência psicológica, devendo ser mantida a sentença, tal como lançada nos autos, restando incensurável a sentença, que merece persistir pelos seus próprios fundamentos, de fato e de direito. (ID 62640603). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023